Tribunal: TCU
Processo: 033.506/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lourival Mendes de Oliveira Neto contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades em convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto contra o Acórdão 8360/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República em Sergipe.